Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-11.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. COAUTORIA. TEORIA MONISTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de estelionato. Pretende a Defesa a nulidade da sentença, a absolvição, por insuficiência de provas ou ausência de dolo, ou, subsidiariamente, a redução da pena e a substituição por restritivas de direitos.
II. Questão em Discussão:
2. As questões postas em discussão são: (i) verificar se a não realização de exame pericial é causa de nulidade da sentença; (ii) analisar se há provas suficientes de autoria e do dolo específico; (iii) definir se correta a valoração negativa dos maus antecedentes e se a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para a majoração da pena-base respeita os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade; e (iv) aferir se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. Não há interesse recursal da ré em requerer a exclusão de reparação de qualquer dano causado, se este pedido já foi reconhecido na sentença.
4. A comprovação da falsidade do documento é desnecessária para a caracterização do delito de estelionato na modalidade de dispor coisa alheia como própria, o qual se consuma com o ato de pôr à disposição bem alheio, simulando a condição de proprietário do bem. Basta, portanto, que a autora tenha a consciência que a coisa não lhe pertence e, induzindo a vítima em erro, obtenha, para si ou para outrem, vantagem ilícita, fato satisfatoriamente demonstrado nos autos.
5. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pela ré, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer inalterada.
6. A conduta da acusada, que induziu a vítima a erro, ao afirmar ser o verdadeiro proprietário da permissão de táxi, obtendo vantagem ilícita para outrem, subsume-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 171, §2o, I, do Código Penal, estando evidenciado, ainda, o dolo específico, motivo pelo qual não deve ser acolhida a tese da defesa de absolvição.
7. No que diz respeito ao concurso de pessoas, o Brasil adota a teoria monista ou unitária, de maneira que todos os coautores do delito devem responder pelo mesmo crime, pois cooperam igualmente na prática delitiva. 7.1. A conduta da acusada foi imprescindível para a consumação do crime, já que responsável por fazer todas as tratativas acerca da venda do lote, induzindo a vítima em erro.
8. Condenações por fatos anteriores ao crime sob julgamento, transitadas em julgado depois dele, mas antes da sentença dos presentes autos, servem de fundamento para a análise negativa dos antecedentes.
9. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
10. Tratando-se de ré primária e considerando que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, possível a substituição da pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.
IV. Dispositivo
11. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.